Tribunal: TCU
Processo: 013.920/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5447/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da reforma do Sr. José Luiz de Ascenção, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou a utilização indevida de tempo de serviço para a concessão de proventos com base em um posto acima; Considerando que o interessado ocupava na ativa o posto de Coronel e que, ao passar à reserva remunerada, em 08/06/2009, teve seus proventos calculados com base no posto de Brigadeiro (peça 3, p. 1); Considerando que a Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001, em seu art. 34, ao revogar a redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, garantiu aos militares que atendessem o requisito temporal constante daquele dispositivo, ou seja, que contassem com mais de trinta anos de serviço até a data de 29/12/2000, o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior; Considerando que, no presente caso, foram computados, até o dia 29/12/2000, tempos que, nos termos do art. 137, incisos III e VI c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, não podem ser considerados para o deferimento da vantagem denominada "posto acima" (2 Anos, 7 meses, e 23 dias de guarnição especial, bem como 296 dias na condição de aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de janeiro); Considerando, desse modo, que, expurgando-se os tempos de serviço que somente poderiam ter sido computados para fins de inatividade, o interessado tinha 27 anos, 9 meses e 6 dias de tempo de serviço de atividades militares até 29/12/2000, portanto não contava com mais de trinta anos de serviço até a referida data, o que o impedia de ter galgado o posto de Brigadeiro, imediatamente acima daquele que ostentava na ativa (Coronel); Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é convergente com o entendimento acima descrito (Acórdãos 9.184/2022, relator Ministro Vital do Rêgo; e 530/2022, relator Ministro Jorge Oliveira, ambos da Primeira Câmara; bem como os Acórdãos 9172/2023, 246/2023 e 774/2022, de minha relatoria; e 17.952/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da Segunda Câmara); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé do interessado no ato em análise. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de reforma do Sr. José Luiz de Ascenção e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.920/2025-1 (REFORMA) 1.1. Interessado: Jose Luiz de Ascenção (XXX.796.607-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de reforma em favor do interessado, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.